Tribunal: TJMT
Processo: 1038006-79.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038006-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Turismo, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA MEIRELES DOS SANTOS - CPF: 018.815.161-30 (APELANTE), JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - CPF: 042.750.779-03 (ADVOGADO), KAMILA MEIRELES DOS SANTOS - CPF: 020.460.471-09 (APELANTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELADO), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC.
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO.
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de contrato, julgada parcialmente procedente para rescindir o ajuste firmado entre as partes e condenar a requerida à restituição de 90% dos valores pagos pelas autoras, com retenção de 10%. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade em R$ 1.500,00, rateados igualmente entre as partes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demanda cujo proveito econômico é mensurável e o valor da causa não se revela irrisório, bem como definir a base de cálculo adequada para incidência da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º do referido dispositivo.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento vinculante no sentido de que a fixação equitativa dos honorários não é admitida quando o proveito econômico ou o valor da causa forem mensuráveis e relevantes, sendo obrigatória a observância dos parâmetros objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5.
A demanda não se enquadra nas hipóteses excepcionais autorizadoras da fixação por equidade, razão pela qual a verba honorária deve observar os critérios percentuais previstos no CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa constitui medida excepcional, restrita às hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC. 2. Sendo mensurável o proveito econômico obtido na demanda, a verba sucumbencial deve observar os
percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em

ação declaratória de nulidade
de
contrato
julgada
parcialmente procedente
para declarar rescindido o ajuste e condenar o réu a ressarcir 90% dos valores pagos pelas autoras, com retenção de 10% desse montante. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, na proporção de 50% para cada
.

As apelantes
se insurgem contra a fixação por equidade dos honorários sucumbenciais, arguindo
que o valor arbitrado de R$ 750,00 para cada
advogado é
irrisório e inadequado à remuneração do trabalho desenvolvido.

Afirma que, conforme entendimento
firmado
no
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
,
a fixação por equidade foi indevida, uma vez que o valor da causa (R$ 51.480,00) não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam
essa
modalidade de arbitramento.

Pleiteiam a reforma da sentença para
arbitramento
dos honorários em 10% sobre o valor da causa, correspondente ao proveito econômico obtido, ou, subsidiariamente, a aplicação da tabela de honorários da OAB/MT, que resultaria em R$ 10.364,56.

Contrarrazões no Id.
357406386
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 85, §2º, do CPC, determina que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (§8º do art. 85), e em todos os casos é necessário observar os requisitos elencados nos incisos do §2º do art. 85.

E mais, noREsp repetitivo n. 1.850.512/SP (tema 1.076) o STJ firmou a tese de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
”. Também assentou queas bases de cálculo indicadas nesse dispositivo devem ser examinadas de forma sucessiva; excepcionalmente, se todas foram inaplicáveis, será admitida a fixação por equidade (§8º do art. 85 do CPC).

Assim,
como a
presente demanda não se enquadra nas situações descritas no §8º
,
aplica-se o disposto no §2º do mencionado artigo.

Nesse contexto, uma vez que a utilização do valor da condenação como parâmetro resultaria em quantia ínfima, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido.

Para a aferição desse montante, deverá ser considerada a redução do valor da multa paga pela rescisão, somada
ao valor que será restituído às autoras, o que deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para estabelecer os honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026